Tribunal: TJMT
Processo: 0000367-66.2017.8.11.0092
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000367-66.2017.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), HUDSON JOSE RIBEIRO - CPF: 202.659.518-60 (ADVOGADO), CRISPIM DA CONCEICAO LIRA - CPF: 954.075.103-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO, DE OFÍCIO, POR ABANDONO DE CAUSA – ARTIGO 485, INCISO III, E § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RÉU NÃO CITADO – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 240 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se aplica o disposto na Súmula nº 240 do STJ em casos de revelia, de ausência de citação do réu e/ou de execução não embargada, podendo o julgador extinguir o processo de ofício, desde que atendidas as prescrições do artigo 485, inciso III e § 1º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por BV FINANCEIRA S. A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em razão do descontentamento com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 367-66.2017.811.0092, Código 40768, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III (abandono), do Código de Processo Civil.

Em suas razões, de Id. 30871029, a apelante alega que a extinção do processo, por abandono de causa, deverá obedecer ao comando da Súmula nº 240 do STJ, sendo certo que, como não houve requerimento do réu, e existindo interesse de sua parte no prosseguimento da demanda, a sentença merece ser cassada ou reformada, a fim de proceder o regular prosseguimento do feito, objetivando a busca e apreensão do bem para satisfação de seu crédito.

Sem contraminuta, ante ausência de angularização processual (Id. 30872479).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão é simples e não merece maiores digressões.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão de veículo proposta pelo BANCO BV FINANCEIRA S. A. em face de CRISPIM DA CONCEICAO LIRA.

A autora foi intimada pessoalmente para se manifestar no prosseguimento do feito (Id. 30871019), contudo decorreu o prazo sem manifestação (Id. 30871020).

Inexiste, até o presente momento, a citação válida do réu, o Magistrado prolatou a sentença nos seguintes termos,
verbis
:

“No presente caso verifica-se que a parte autora deixou de dar o regular andamento ao feito, mesmo tendo sido devidamente intimada, mantendo-se inerte até a presente data.

Ademais, observa-se, ainda, que o presente feito se encontra sem manifestação da parte autora, com considerável lapso temporal, fato este que caracteriza demasiada desídia no prosseguimento da presente ação.

Neste sentido, demonstrada atitude que revela desinteresse na demanda, caracterizando o abandono do processo, a extinção do feito é medida imperiosa.

Diante do exposto, julgo extinto o presente processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil. [...]”

Como visto, na hipótese, o réu não foi citado, assim, é inaplicável o enunciado da Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça, se afigurando escorreita a extinção do feito, de ofício.

Ademais, o direito não pode socorrer a parte desidiosa. Como já dito, houve a intimação da própria parte (pessoalmente), que permaneceu inerte. Assim, não poderia ser outro o desfecho a ser dado à espécie, a não ser o decreto de sua extinção, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III e § 1º, do CPC.

Como cediço, não se aplica o disposto na Súmula nº 240 do STJ em casos de revelia, de ausência de citação do réu e/ou de execução não embargada.

Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR CUMPRIDA - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - INÉRCIA DO AUTOR NA ULTIMAÇÃO DESSA PROVIDÊNCIA - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - art. 485, III, DO CPC - RÉU NÃO CITADO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 240 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. Cumprida a liminar de apreensão do veículo, se não realizada a citação do réu, ficando inerte o autor quanto a essa providência, é cabível a extinção por abandono da causa sem que haja excesso de rigor e formalismo, nem afronta ao princípio da celeridade processual, sobretudo quando o feito já se arrasta há 12 anos. Não citado o réu, não há a consolidação da propriedade e posse plena no patrimônio do credor fiduciário, pois não foi possibilitada a apresentação de defesa e a purgação da mora (art. 3º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei 911/69). A Súmula n. 240 do STJ é inaplicável quando o réu não for citado.”
(Ap 78740/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2017, Publicado no DJE 04/08/2017) – grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO ART. 485, III, § 1º DO CPC - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU – DESNECESSIDADE - DILIGÊNCIA NÃO EFETIVADA ANTERIORMENTE A SENTENÇA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Para extinção da demanda por abandono é indispensável à intimação pessoal do titular da ação, nos termos do artigo 485, III, § 1º do CPC. E não havendo citação do réu, desnecessário requerimento deste para extinção.”
(Ap 141156/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 267, III do CPC) – SITUAÇÃO DE ABANDONO PROCESSUAL CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. É correta a decisão que extingue o processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 267, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não cumpre providência de impulso que lhe incumbe exclusivamente. 2. A extinção do feito, de ofício, pelo magistrado, prescinde da manifestação do réu, se este não foi citado, não se aplicando a Súmula nº 240 do STJ.”
(Ap 77989/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO, DE OFÍCIO, POR ABANDONO DE CAUSA – ARTIGO 485, INCISO III, E § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RÉU CITADO POR EDITAL – REVELIA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 240 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não se aplica o disposto na Súmula nº 240 do STJ em casos de revelia, de ausência de citação do réu e/ou de execução não embargada, podendo o julgador extinguir o processo de ofício, desde que atendidas as prescrições do artigo 485, inciso III e § 1º, do CPC.”
(Ap 115679/2017, de minha relatoria, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017)

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020